Tribunal: TJMT
Processo: 1006294-05.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006294-05.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE HENRIQUE DE ARAUJO - CPF: 056.957.618-08 (EMBARGADO), CRISTINE WELLMANN DA RIVA ARAUJO - CPF: 851.802.547-87 (EMBARGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGANTE), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(s):

BANCO DA AMAZÔNIA S/A

EMBARGADO(s):

ALEXANDRE HENRIQUE DE ARAÚJO

EMBARGADO(s):

CRISTINE WELLMANN DA RIVA ARAÚJO

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NA
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO

- CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO

– ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL

NA PARTE DISPOSITIVA – ERRO CONSTATADO – CORREÇÃO NECESSÁRIA – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

“O erro material, passível de ser corrigido a qualquer tempo, é aquele relativo à inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.616.321/SP)

Considerando que, diante do provimento parcial do Agravo de Instrumento para condenar o exequente agravado a pagar ao patrono dos executados agravantes, a título de honorários advocatícios, pelo acolhimento parcial da impugnação, no valor equivalente a 10% sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento de parte da peça defensiva, deve ser corrigida a parte dispositiva do acórdão para que, onde constou a expressão errônea “
não somente
”, seja lida a expressão correta “
tão somente
”, corrigindo-se o evidente erro material no acórdão.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(s):

BANCO DA AMAZÔNIA S/A

EMBARGADO(s):

ALEXANDRE HENRIQUE DE ARAÚJO

EMBARGADO(s):

CRISTINE WELLMANN DA RIVA ARAÚJO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de declaração opostos pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
contra o v. acórdão de ID. n. 128831683, o qual deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
ALEXANDRE HENRIQUE DE ARAÚJO
e
CRISTINE WELLMANN DA RIVA ARAÚJO
contra a decisão proferida em fase de cumprimento da sentença homologatória de acordo firmado entre as partes na
Execução de Título Extrajudicial
n. 1002525-41.2017.8.11.0007
– que havia acolhido em parte a impugnação ofertada pelos executados agravantes –, condenar o exequente agravado a pagar ao patrono dos agravantes, a título de honorários advocatícios, pelo acolhimento parcial da impugnação, o valor equivalente a 10% sobre R$57.542,29, corrigidos monetariamente pelo INPC desde 30.06.2020.

Sustenta em síntese o banco agravado que, ao dar parcial provimento ao recurso
“
não somente
para condenar o exequente agravado a pagar ao patrono dos agravantes, a título de honorários advocatícios, pelo acolhimento parcial da impugnação, o valor equivalente a 10% sobre R$57.542,29, corrigidos monetariamente pelo INPC desde 30.06.2020”
, o aresto teria incorrido em erro material posto que a expressão “
não somente
”
leva a crer que há outras condenações ao agravado além dos honorários a serem pagos aos advogados dos requeridos.

Com isso, pugna pelo saneamento do erro material em questão.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 132087159.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Segundo preceitua a jurisprudência do STJ,
“A existência de erro material no acórdão embargado impõe sua correção.”
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.951.836/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.)

E, nesse viés,
“o erro material, passível de ser corrigido a qualquer tempo, é aquele relativo à inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.616.321/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

É exatamente esse o caso dos autos.

Na hipótese, o Agravo de Instrumento foi interposto pelos executados, ora embargados, contra a decisão de primeiro grau que, apesar de acolher em parte a impugnação ofertada pelos executados para determinar a exclusão da multa de 2% e o refazimento dos cálculos do valor exequente para a correção do cômputo dos juros entre 10.12.2018 e 13.02.2019, deixou de arbitrar os honorários advocatícios nos termos do Tema 410 do STJ, bem como deixou de condenar o banco exequente à repetição dobrada do valor cobrado a maior, na forma do art.940 do CC/2002.

E, no acordão que deu parcial provimento ao recurso, ficou claro que o colegiado acolher em parte a irresignação apenas para
“condenar o exequente agravado a pagar ao patrono dos agravantes, a título de honorários advocatícios, pelo acolhimento parcial da impugnação, o valor equivalente a 10% sobre R$57.542,29, corrigidos monetariamente pelo INPC desde 30.06.2020”
, ficando rejeitada a pretensão no tocante ao pedido de repetição dobrada do suposto indébito.

Assim, resta evidente que, onde constou na parte dispositiva do aresto o
“parcial provimento ao recurso
não
somente
para condenar o exequente agravado a pagar ao patrono dos agravantes, a título de honorários advocatícios”
, o colegiado pretendia consignar o
“parcial provimento ao recurso
tão somente
para condenar o exequente agravado a pagar ao patrono dos agravantes, a título de honorários advocatícios pelo acolhimento parcial da impugnação, o valor equivalente a 10% sobre R$57.542,29, corrigidos monetariamente pelo INPC desde 30.06.2020.”

Assim, toda a fundamentação do voto condutor do aresto deixa clarividente que, onde consta na parte dispositiva do aresto a expressão
“não somente”
pretendia-se fazer constar a expressão
“tão somente”
.

Forte nessas razões,
acolho
os aclaratórios para determinar a correção do erro material verificado para que, onde se lê na parte dispositiva do acórdão a expressão “
não somente
”, deve ser lida a expressão
“
tão somente
”
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022